Tribunal: TJPA
Processo: 0009005-11.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009005-11.2016.8.14.0005

APELANTE: UNIAO PARAENSE DOS SERVIDORES PUBLICOS, MARIA DE NAZARE CARAMURU DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE CARAMURU DE SOUZA, UNIAO PARAENSE DOS SERVIDORES PUBLICOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NESTE CASO DEVIDO AO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL PELO CAUSÍDICO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
. DESERÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA PARTE REQUERENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação interposto pela
União Paraense dos Servidores Públicos – UPASP e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de maio a nove de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por

UNIÃO PARAENSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS - UPASP

e por
MARIA DE NAZARÉ CARAMURU DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

Isso posto, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral para, confirmando os efeitos da tutela antecipada outrora deferida, condenar a requerida
UNIO PARAENSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS - UPASP
a:

1) pagar à autora
MARIA DE NAZARÉ CARAMURU DE SOUSA

a título de restituição em dobro do valor das mensalidades cobradas de 11/2010 a 12/2010, 01/2011, 09/2011, 11/2011 a 12/2011, 01/2012 a 04/2016,
o valor de
R$ 19.852,48 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), acrescido de correção monetária a partir de cada desconto indevido
(Súmula 43 do STJ)
e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

2) pagar, em favor da autora, indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da data do arbitramento
.

Condeno, ainda, o requerido a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Altamira/PA, 10 de abril de 2018.

ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA

Juiz de Direito
.”.

Na origem, cuidam os autos de ação ordinária ajuizada pela autora MARIA DE NAZARÉ CARAMURU DE SOUZA na qual historia que, apesar de nunca ter se associado à entidade requerida e jamais ter utilizado os seus serviços, vem sofrendo descontos de mensalidade em sua folha de pagamento desde o ano de 1990, só vindo a percebê-los no ano de 2015, quando sua filha passou a lhe ajudar a tomar conta de sua aposentadoria.

Fala que se trata de pessoa idosa, com 88 (oitenta e oito) anos à época do ajuizamento da ação.

Aduz que através da Defensoria Pública solicitou o cancelamento da adesão indevida à requerida, porém não teve êxito, restando mantidos os descontos.

Sustenta que o valor cobrado inicialmente era de R$9,00 (nove reais), sendo que em novembro de 2010 passou para o importe de R$58,00 (cinquenta e oito reais), sendo que no ano de 2011 não houve descontos, enquanto que em 2012 o valor descontado passou para R$99,00 (noventa e nove reais), em 2013 para R$170,00 (cento e setenta reais) e em 2014 para R$199,00 (cento e noventa e nove reais).

Com a inicial, foram colacionados documentos.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência (Id. 1876173 – págs. 2/5).

Audiência de conciliação sob o id. 1876174 – pág. 1, na qual restou infrutífera a tentativa de transação entre as partes.

Devidamente citada, a ré
União Paraense dos Servidores Públicos - UPASP
apresentou contestação (Id. 1876177 – págs. 2/8).

Proferida a sentença (Id. 1876184 – págs. 2/6), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Inconformado, a autora interpôs recurso de apelação (Id. 1876186 – págs. 2/11), pleiteando, em síntese, a majoração da condenação em danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A
União Paraense dos Servidores Público - UPASP
igualmente apelou da sentença (Id. 1876185 – págs. 3/10), tendo, após breve relato dos fatos, sustentado, em suma, razões acerca da inexistência de danos materiais e morais, assim como que não existiria na espécie relação de consumo.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos ou a redução do
quantum
indenizatório.

Conforme certificado nos autos (Id. 1876187 – pág. 1), a recorrente
União Paraense dos Servidores Público – UPASP deixou de comprovar o preparo, porte de remessa e retorno dos autos.

Em despacho, o juízo
a quo
determinou a intimação da apelante UPASP, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse o recolhimento em dobro do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil (Id. 1876188 – pág. 2).

Conforme certidão de id. 1876188 – pág. 4, foi constatado que até a presente data a UPASP não cumpriu com o recolhimento em dobro do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno.

Sob o id. 2206090 – pág. 1, despachei no seguinte sentido:

“Tendo em vista a certidão Id. 1876187 que atesta a não comprovação do preparo do apelo pela parte recorrente UNIÃO PARAENSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS – UPASP (Id. 1876185), verifiquei constar nos autos, notadamente no Id. 1876185, o que parece ser um comprovante de pagamento, entretanto, por estar ilegível, não se pode afirmar sê-lo.

Desse modo, com vista a evitar alegações futuras de nulidade, entendo necessário que seja diligenciado pelo juízo a quo no sentido de apurar efetivamente se houve ou não o pagamento das referidas custas processuais, dado sua imprescindibilidade ao juízo de admissibilidade do referido recurso.

(...).”.

Conforme certificado pelo chefe regional de arrecadação de Altamira, Ana Maria Duarte Oliveira, foi constatado que as custas recursais de apelação não foram devidamente pagas, conforme consulta no sistema de arrecadação, assim como no relatório de conta processo (Id. 3481473 – pág. 1).

A autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela UPASP (Id. 3481479 – págs. 1/8), refutando as razões da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte de apelada UPASP, conforme certidão (Id. 3907473 – Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o Id. 5085637 – págs. 1/4, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela autora e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de ser reformada a decisão do Juízo de 1º grau, devendo ser majorado o valor de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

DA APELAÇÃO CÍVEL DA
UNIÃO PARAENSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS – UPASP.

O presente recurso encontra óbice no que concerne ao seu conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo.

É sabido que é imprescindível, ao conhecimento do recurso de apelação cível, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que, no ato da interposição do recurso, a parte recorrente comprove, quando exigido pela legislação vigente, como é o caso dos autos, o preparo, sob pena de deserção.

Importante destacar os termos do § 4º do artigo mencionado, a saber:

“Art.1.007, § 4º, do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

Observando os autos, observa-se que, mesmo sendo concedido o prazo para que a apelante realizasse o recolhimento das custas processuais, permaneceu inerte (id. 1876188, pág. 2).

Assim, não tendo a recorrente recolhido as custas processuais ou justificada a impossibilidade de fazê-lo, o recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º, do CPC.Recurso não conhecido.Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 14/07/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).”.

Deste modo, ante a ausência do requisito de admissibilidade ora apreciado, as razões da recorrente não podem ser recebidas, sendo imperativo o não conhecimento do seu recurso.

DA APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA
MARIA DE NAZARÉ CARAMURU DE SOUZA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso em questão e passo a sua análise.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
que deferiu parcialmente o pedido, no que concerne ao valor estipulado para a indenização a título de danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), pugnando para a sua
majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Com relação a esse ponto, embora a lei não defina os parâmetros objetivos para fixação dos danos morais, devem ser observados, por ocasião do arbitramento do valor a esse título, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se dupla função: a primeira, que tem em vista ressarcir a parte prejudicada pelos danos sofridos; a segunda, que tem cunho pedagógico, dirigida ao agente do ato lesivo, não podendo ser irrisória a ponto de estimular a reiteração da prática de condutas semelhantes. Além disso, devem ser fixados, esses danos extrapatrimoniais, em quantia que não acarrete o enriquecimento sem causa da parte postulante.

No caso em tela, o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença não se mostra adequado e razoável, não atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, pois, se se levar em conta a natureza reparatória e educativa das indenizações, e considerando que a autora ao longo de 6 (seis) anos suportou descontos em seu benefício de aposentadoria ao desamparo da lei, porquanto efetuados sem que houvesse qualquer pacto a respeito, chega-se à conclusão de que o
quantum
indenizatório merece ser reajustado de acordo com o pleito da apelante, ou seja, para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), observando-se, assim, na sua fixação, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal merece prosperar.

Por fim, em que pese o não recebimento do recurso interposto pela parte ré, deve ser majorado os honorários advocatícios, nos termos do § 11° do art. 85 do Código de Processo Civil para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante o trabalho adicional imposto ao patrono da autora.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto pela
UNIÃO PARAENSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS – UPASP
e DOU PROVIMENTO ao recurso de autora a fim de majorar a indenização a título de danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), majorando, igualmente, os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença nos demais termos.

É como o voto.

Belém/PA, 9 de junho de 2021

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2021